Tribunal: TJBA
Processo: 0001475-09.2010.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 0001475-09.2010.8.05.0201 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ACERVO - CENTRO DE REFERÊNCIA EM PATRIMÔNIO E PESQUISA Advogado(s): JOSÉ FRANCISCO SANTANA NETO AGRAVADO: DOCUMENTO - ANTROPOLOGIA E ARQUEOLOGIA LTDA. Advogado(s): FABIO ROGÉRIO DE SOUZA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra a decisão que manteve o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, formulado por pessoa jurídica sem fins lucrativos, face à ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se a Recorrente comprovou, de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, de modo a justificar a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Justiça gratuita, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição da República, destina-se, apenas, àqueles que comprovem insuficiência de recursos para suportar os encargos do processo. 4. O benefício pode ser concedido à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que demonstrada, de forma inequívoca, a carência de recursos, segundo entendimento consolidado na Súmula nº 481 - STJ. 5. A simples juntada do documento denominado “Recibo de Entrega de Escrituração Fiscal Digital” não foi suficiente para comprovar a incapacidade financeira do Agravante. 6. A análise do conjunto probatório não revelou situação que justifique a concessão da benesse pretendida. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 489 e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 481; STJ, AgInt no AREsp nº 1.889.216/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 28.11.2022, DJe 30.11.2022; TJSP, AI nº 2124325-47.2022.8.26.0000, Rel. Des. Maria do Carmo Honorio, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 09.06.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação nº 0001475-09.2010.8.05.0201, tendo como Agravante CENTRO DE REFERÊNCIA EM PATRIMÍNIO E PESQUISA - ACERVO, figurando como Agravado DOCUMENTO- ANTROPOLOGIA E ARQUEOLOGIA LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso.